Tribunal: TJDFT
Processo: 0006311-88.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. QUITAÇÃO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO PARCELAMENTO ADIMPLIDO. FAZENDA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. PARÂMETROS DO ART. 85, §§ 3o, 4o E 5o, DO CPC.

1. Os honorários de sucumbência - quando da adesão a parcelamento administrativo - devem ter como base de cálculo para a incidência da verba o parcelamento consolidado e adimplido administrativamente, o qual resultou na extinção do processo de execução.

2. No Tema Repetitivo 1.076, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Assim, restou definido que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Por outro lado, a despeito de reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal a repercussão geral da questão constitucional no Tema 1.255, não consta ordem de suspensão dos feitos e, até que seja superado, prevalece o precedente qualificado do STJ.

3. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deverão ser observados os parâmetros do art. 85, §§ 3o, 4o e § 5o, do Código de Processo Civil, para a fixação dos honorários de advogado. Portanto, se o proveito econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3a, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a o faixa subsequente, e assim sucessivamente, nos termos do § 5o do art. 85 do CPC.

4. Apelação conhecida e provida.